Tribunal: TJDFT
Processo: 0740764-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE CONCEDE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO. AUSENTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC/2015. CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL. TRANSMISSÃO ONLINE DE CERIMÔNIA DE CASAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DELEGATÁRIO. TABELIÃO. TEMAS 777 E 940 DO STF. INAPLICABILIDADE.
1. É descabível o conhecimento de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que não revoga o benefício da justiça gratuita.
2. Por falta de previsão legal, não é possível conhecer Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que distribui o ônus da prova com base no art. 373, I e II, do CPC, sem comprovação da determinação de ofício ou do indeferimento da redistribuição do ônus probatório com base no art. 373, § 1o, do CPC.
3. Os recursos extraordinários 842.846/SC e 1.027.633/SP (Temas 777 e 940 do STF) não afastaram a possibilidade de a ação indenizatória ser dirigida diretamente ao notário ou ao oficial registrador. Nem fixaram expressamente a aplicação da teoria da dupla garantia no caso de responsabilização desses agentes públicos específicos. Além disso, não declararam a inconstitucionalidade do art. 22 da Lei do Cartórios que prevê expressamente que notários e oficiais de registros são civilmente e pessoalmente responsáveis por todos os prejuízos (dolosos ou culposos) causados a terceiros.
4. No caso, o agravante alega que optou por oferecer aos noivos que realizam o casamento em sua serventia a possibilidade de transmissão da cerimônia na forma “online”. Nesse contexto, não se pode declarar a ilegitimidade passiva do responsável pelo cartório e conferir ao Estado a responsabilidade exclusiva e direta por responder acerca de danos eventualmente causados a particulares, inclusive por serviços, aparentemente, estranhos ao exercício da função delegada pelo poder público e prestados sem qualquer profissionalismo.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.